Tribunal: TJMT
Processo: 1008214-82.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008214-82.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, COVID-19]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), ODONAI DE CAMPOS DE LIMA (PACIENTE), VANDERSON SOARES DA ANUNCIAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES MT (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENOR – APREENSÃO DE 10 PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAÍNA E ARMA DE FOGO ARTESANAL – MENOR UTILIZADO PARA GUARDAR “A BOCA” – PRISÃO PREVENTIVA –
1)
ALEGADA IRREGULARIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – DECRETO CAUTELAR NOS TERMOS DO ART. 310, II DO CPP –
2)
FALTA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADOS – ACUSADO PRESO APÓS VÁRIAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS E MONITORAMENTO NO LOCAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS À FRAGILIZAR A PRISÃO PREVENTIVA –

ORDEM PÚBLICA CONFIGURADA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

1.
“O

Juiz,

mesmo

sem

provocação

da

autoridade

policial ou da acusação,

ao

receber o auto de prisão em flagrante, poderá, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, converter a prisão em flagrante em preventiva, em cumprimento ao

disposto

no art. 310, II, do mesmo Código, não havendo falar em nulidade.”
(STJ - HC 120281/RO, 5ª Turma, Min. Ribeira Dantas, julg. 05/05/2020).

2.
Escorreita a decisão que decreta custódia preventiva do acusado, atendendo ao preceito constitucional do artigo 93, IX, da CF, apontando a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, considerando o
modus operandi
praticado, em tese, para o comércio ilícito.

2.1

“Inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes aos fins que a preventiva visa alcançar no caso concreto, quais sejam, acautelar a ordem pública (...).”
(STJ, HC nº 276.241/PE).

R E L A T Ó R I O

js

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008214-82.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PUBLICA

PACIENTE:

ODONAI DE CAMPOS DE LIMA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pela
DEFENSORIA PUBLICA
em favor de
ODONAI DE CAMPOS DE LIMA, contra ato do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal Comarca de Barra do Bugres-MT, nos autos sob o código 162207.

Alega que o paciente foi preso em flagrante em 26/03/2020, pela prática, em tese, dos delitos previstos no
artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 e artigo 244-B do ECA
.

Alega que o juízo de origem, sem que houvesse a manifestação ministerial, converteu o flagrante em prisão preventiva sob a garantia da ordem pública, violando os termos do
artigo 311 do CPP
, justificando que
“O juiz já não poderá, portanto, decretar medida cautelar pessoal ou real de ofício, tampouco poderá converter automaticamente prisão em flagrante em prisão temporária ou preventiva, já que equivaleria a decretá-las de ofício.”
(pag. 05-PDF).

Ressalta, ainda, ausência de fundamentação no decreto preventivo, não estando demonstrado os
requisitos do artigo 312 do CPP
.
verbis
:

“...seja porque a decisão que decretou a preventiva nada indigita de concreto a demonstrar sua imprescindibilidade, seja porque, à luz dos autos, não se verifica, de fato, a necessidade da segregação para acautelamento da ordem pública..”
(pag. 15-PDF).

Forte nessas razões, requer
a concessão da ordem
por ilegalidade da prisão preventiva e ausência dos requisitos do artigo312 do CPP, para que seja expedido o competente alvará de soltura ou seja fixada outras medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pags. 35/37-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 43/44-PDF).

A Procuradoria-Geral de justiça, em parecer da lavra da Drª. SILVANA CORREA VIANNA, é pela
denegação
da ordem (pags. 47/51-PDF).

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Cuiabá, 1º de junho de 2020.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020